Tribunal: TJPA
Processo: 0820401-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820401-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO DA PROVIDENCIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 27 de setembro de 2024, na Comarca de Igarapé-Miri/PA, sob a acusação de furto qualificado.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1 Ausência de audiência de custódia.

2.2 Ausência de fundamentação válida para a prisão preventiva.

2.3 Condições pessoais favoráveis do paciente, desnecessidade da prisão preventiva e possibilidade de medidas cautelares alternativas.

2.4 Excesso de prazo e negativa de prestação jurisdicional devido à ausência de audiência de instrução.

III. Razões de decidir

3.
Em relação à alegação de ausência de fundamentação válida para a prisão preventiva, bem como a ausência de audiência de custódia e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, verifico que tais questões já foram amplamente debatidas e decididas no Habeas Corpus nº 0817857-25.2024.8.14.0000, onde já há coisa julgada
.

4. Audiência de instrução e julgamento já marcada.

5. A
ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

Dispositivos citados relevantes:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência citada relevante:
TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50177586820248080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal
;
TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1012359-45 .2024.8.11.0000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0820401-83.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801079-11.2024.8.14.0022

IMPETRANTE:
EDUARDA DOS SANTOS MOREIRA, OAB/PA 38.335

PACIENTE: MAURICIO DA PROVIDÊNCIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: FURTO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por EDUARDA DOS SANTOS MOREIRARA, OAB/PA 38.335, em favor do paciente MAURICIO DA PROVIDÊNCIA PANTOJA, apontando como autoridade coatora o MM JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA, nos autos do processo nº 0801079-11.2024.8.14.0022.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de setembro de 2024, na Comarca de Igarapé-Miri/PA, por supostamente ter cometido o delito de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CPB).

Em suma alega: (i) ausência de fundamentação válida para a prisão preventiva; (ii) excesso de prazo e da negativa de prestação jurisdicional – Ausência de realização de audiência; (iii) condições pessoais do paciente e desnecessidade da prisão preventiva e possibilidade de medidas cautelares alternativas; (iv) ausência da audiência de custódia.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, permitindo que responda ao processo em liberdade, ou, alternativamente substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo ou outras que este Egrégio Tribunal entenda cabíveis3. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora, que as prestou em 12.12.2024, conforme documento de Id 23962456.

Em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público, que em parecer de Id 24192721, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Do não conhecimento: ausência de fundamentação válida para a prisão preventiva, ausência da audiência de custódia, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MAURICIO DA PROVIDÊNCIA PANTOJA, em que se alega, em síntese: ausência de fundamentação válida para a prisão preventiva, ausência da audiência de custódia e de instrução e julgamento, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Em relação à alegação de ausência de fundamentação válida para a prisão preventiva, bem como a ausência de audiência de custódia e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, verifico que tais questões já foram amplamente debatidas e decididas no Habeas Corpus nº 0817857-25.2024.8.14.0000.

No referido processo, esta Seção de Direito Penal já se manifestou acerca da legalidade da prisão preventiva do paciente, entendendo que ela se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, bem como na gravidade concreta dos crimes imputados.

Outrossim, esta Corte já se pronunciou sobre a ausência de nulidade decorrente da falta de audiência de custódia, determinando, inclusive, a sua realização, o que já foi cumprido pela autoridade coatora.

Por fim, a questão da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas também já foi analisada, concluindo-se pela sua inviabilidade, diante da persistência dos requisitos que autorizam a segregação cautelar.

Dessa forma, considerando que as teses ora aventadas já foram objeto de análise e decisão por este Tribunal, no Habeas Corpus nº 0817857-25.2024.8.14.0000, entendo que a presente ação mandamental não merece ser conhecida, em virtude da ocorrência de coisa julgada.

2.

Do mérito: Excesso de prazo na formação da culpa

O impetrante alega, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, vez que o andamento processual se encontra estagnado há mais de 02 (dois) meses, sem a realização de atos instrutórios significativos ou designação de audiência instrução e julgamento.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao impetrante.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução e julgamento já foi designada para o dia 24 de fevereiro de 2025.

Ademais, as informações da autoridade coatora demonstram que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada, com a prática de diversos atos processuais, tais como o recebimento da denúncia, a citação do acusado, a apresentação de resposta à acusação e a realização de audiência de custódia.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer desídia por parte do juízo a quo que possa caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

A propósito, nossa jurisprudência tem se manifestado no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA . I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo de Oliveira Pinto contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do Processo nº 0005549-04.2020.8 .08.0030. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 11/05/2021 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal), além de outros delitos correlatos previstos na Lei nº 8.072/90, na Lei nº 10.826/2003 e no art. 61, II, j, do Código Penal . A defesa alega excesso de prazo na prisão cautelar e busca a revogação da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo em razão do prolongamento da instrução criminal; (ii) avaliar se subsistem os fundamentos que justificam a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. III . RAZÕES DE DECIDIR O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz. No caso concreto, a instrução criminal inclui múltiplas audiências realizadas em diferentes datas (12/01/2022, 24/05/2022 e 12/04/2023), com conversão de autos físicos em eletrônicos em 27/06/2024, o que evidencia maior complexidade processual. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, praticado com qualificadoras de motivo torpe e surpresa, e no risco concreto de reiteração delitiva, conforme destacado pela autoridade coatora. Embora o lapso temporal de mais de três anos de prisão preventiva seja significativo, ele não se revela excessivo em face da pena abstrata prevista para os delitos imputados e da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal . O posicionamento do magistrado de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos e elementos probatórios, merece ser prestigiado em observância ao princípio da confiança. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário . A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo em caso de dilação temporal da instrução criminal. O magistrado de primeiro grau, por sua proximidade com os fatos e as partes, possui melhores condições para analisar os requisitos da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVI e LIV; Código Penal, art . 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II; Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso I; Lei nº 10 .826/2003, art. 14, caput; Código Penal, art. 61, inciso II, alínea j, e art. 69; CPP, art . 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min . Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/03/2016, DJe 10/03/2016. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50177586820248080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ DESIGNADA – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, MANTIDA NA OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.” (TJMT, HC NU 1000363-89 .2020.8.11.0000). (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1012359-45 .2024.8.11.0000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024).

No caso em tela, a designação da audiência de instrução e julgamento para data próxima demonstra o empenho do juízo em dar celeridade ao feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Conforme asseverado pela Procuradoria de Justiça,
“verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos”.

Portanto, não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante ao exposto, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/02/2025